Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700930-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VASQUES CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: IZAIAS PEREIRA BARBOSA, CATIA CILENE NERY OLIVEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Pessoa Jurídica – Inatividade – Ausência de Renda e de Patrimônio – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Como cediço, nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Deve ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012; AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017; AgInt no AREsp n. 2.410.528/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.). No caso em apreço, todavia, há indícios de que a parte agravante está inativa, apesar de não ter dado baixa do seu registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica por falta de recursos para adimplir os débitos. Assim, ao que tudo indica, não há mais renda, tampouco patrimônio, situação apta a demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Evidenciado, no caso concreto, que a empresa agravante se encontra inativa, conforme a Declaração de Créditos e Débitos Tributários emitida pela Receita Federal do Brasil, e que os extratos bancários juntados aos autos demonstram a inexistência de saldo credor em sua conta corrente, tem-se por caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1754215, 0723972-83.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.) Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano surge da própria determinação de pagamento das custas, sob pena de cancelamento da Distribuição. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator